Tribunal: TJDFT
Processo: 0002916-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Prova. Pena. Dano moral. Inimputabilidade.
1 – Provado, por meio dos depoimentos dos ofendidos e do laudo pericial, que o réu agrediu a vítima, sua companheira, e o filho, provocando-lhes lesões, deve ser mantida a condenação.
2 – Se não há prova de que o réu, em razão da ingestão de substância entorpecente, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não se reconhece sua inimputalibidade ou semi-imputabilidade.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Em razão da expressa renúncia, pelas vítimas, do direito de receber indenização, afasta-se a fixada na sentença.
5 - Apelação provida em parte.